Tribunal: STF
Processo: ARE 1452496
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal Militar e Processual Penal Militar. 3. Organização criminosa. Art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei 12.850/2013. Corrupção passiva. Art. 308, § 1º, do Código Penal Militar. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.